Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
1. Ainda que a execução tenha como pressuposto obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do que dispõe o art. 783, do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da execução, quando a ação tem como objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.
2. Agravo de instrumento provido.